Tribunal: TJDFT
Processo: 0001963-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ADEQUAÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, declaração extrajudicial do usuário de drogas, filmagens e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas.
II - A configuração do crime de tráfico independe da quantidade de droga apreendida, pois a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
V - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD, quando comprovado nos autos que o réu vendeu drogas para usuário menor de idade.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - A existência de ação penal em curso não obsta a incidência do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, mas justifica a fração de redução no mínimo legal.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
IX - Recurso conhecido e não provido.